Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA CONTENDO DEPOIMENTO DE COLABORADOR PREMIADO. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Se a decisão que indeferiu o acesso da Defesa às mídias contendo o depoimento do colaborador, cujas declarações foram utilizadas para embasar a acusação ofertada em desfavor do paciente, se baseou na negativa injustificada do Ministério Público de juntá-las ao feito, o indeferimento se mostra atentatório ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo paciente, além de ofender o princípio da paridade de armas, haja vista que a denúncia já foi recebida e que os registros negados pela acusação efetivamente existem.
2. Ordem concedida.